Tribunal: TJMT
Processo: 0002311-77.2019.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002311-77.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.550.271-40 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE FLAGRANCIA QUANTO AO ATO DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA –
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

– ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA NATUREZA DA DROGA VERIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando o acervo probatório permite a formação de juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, não há falar em absolvição pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, na Lei n. 11.343/2006.

Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é assente na jurisprudência e na doutrina que a palavra firme dos agentes estatais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade.

Inviável a fixação da sanção basilar no mínimo legal se a natureza da droga apreendida justifica a sua exasperação (art. 42, Lei n. 11.343/06), a qual foi efetivada de forma proporcional, segundo as diretrizes da jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Leonildo de Oliveira Silva
em adversidade à sentença prolatada nos autos da ação penal n. 2311-77.2019.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente
, em razão da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o apelante pugna pela sua absolvição, sustentando que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva, mormente porque não se comprovou a quem a droga apreendida pertenceria, motivo pelo qual deveria ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, ou, de forma subsidiária, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (Id. 86320999, Id. 86321450 a 86321452).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela manutenção da sentença impugnada (Id. 86321454 a 86321456).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 87243961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e, não havendo vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Como apontado, o apelante
Leonildo de Oliveira Silva
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
Na madrugada do dia 10/07/2019, por volta das 01h, na Rua do Cará, Centro, em frente ao Bar da Kelli, nesta cidade e Comarca, o denunciado LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo para fins de traficância uma porção de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 11,4 g (onze gramas e quatro miligramas), sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (f. 02-IP), Boletim de Ocorrência (f. 03/04-IP),Termo de Apreensão (f. 14-IP), imagem fotográfica do material analisado (f. 16-IP), Termo de Compromisso (f. 15-IP), termos de depoimentos e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta no incluso caderno investigativo que a Polícia Militar estava

fazendo rondas ostensivas na cidade, quando avistaram o denunciado conduzindo uma bicicleta e o abordaram. Na ocasião, identificaram que ele trazia consigo um invólucro com várias porções fracionadas de substância análoga a pasta base de cocaína, prontas para comercialização, que totalizavam 11,4 g (onze gramas e quatro miligramas), além de portar a quantia de R$ 1.077,00 (um mil e setenta sete reais) em espécie. Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais do acusado que ostenta outras passagens policiais, inclusive por envolvimento com drogas, e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória

(...)”
(Id. 86221458 e 86313493).

Não se conformando com o édito condenatório, o apelante busca no presente recurso a sua absolvição, alegando que não há provas suficientes de que a droga apreendida era de sua propriedade, de modo que é aplicável ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, ou, de forma subsidiária, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que o apelo
não merece provimento
.

Após analisar os argumentos defensivos, percebo que não recaem dúvidas sobre a materialidade, que se encontra consubstanciada pelo boletim de ocorrência (Id. 86313494, pp. 2-4), termo de apreensão (Id. 86313496, p. 3), auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (Id. 86313496, p. 4), e imagem da droga (Id. 86313496, p. 5).

No que diz respeito à questionada autoria delitiva, as provas produzidas nos autos são seguras, e indicam o envolvimento do apelante com a malfadada traficância.

Digo isso porque a autoria encontra-se estampada nos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que, em conjunto com os demais elementos angariados, fornecem o necessário para concluir que o apelante praticou a conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse contexto, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Renato Honorato Carneiro, policial militar, afirmou que:

“(...)
fazendo rondas na região da rodoviária, de frente à rodoviária a gente visualizou o mesmo em uma bicicleta. Quando a gente foi se aproximando ele ficou com medo e jogou algo no chão. A gente fez a abordagem, quando foi verificar se tratava de um pacotinho de droga. E eu pedi para o M. Silva fazer a (inaudível) para a gente encaminhar ele e ele tentou correr. Sendo que o M. Silva tentou imobilizar ele ali, e a gente conseguiu fazer a detenção dele, e encaminhar (...)
(mídia em Id. 86321458).

No mesmo sentido, ao ser ouvido em juízo, o policial militar Magno Silva Pereira ratificou seu depoimento prestado na fase policial, discorrendo que o objeto dispensado pelo apelante se tratava de porção de cocaína, e que o apelante foi encontrado com várias cédulas de dinheiro (mídia em Id. 86321458).

Por outro lado, a testemunha
Wilson da Conceição Andrade
disse perante a autoridade judicial que viu o momento da abordagem do apelante, mas não visualizou o recorrente dispensar algo no chão. Acrescentou que ele teria sido agredido pelos policiais, apesar de não ter apresentado resistência à abordagem (mídia em Id. 86321458).

O apelante Leonildo de Oliveira Silva, em juízo, negou a autoria delitiva, informando que o dinheiro localizado em seu bolso seria proveniente de serviço prestado na construção civil, que os policiais não localizaram nenhuma droga consigo, mas apenas uma porção em um monte de areia, e que discutiu com os servidores e tentou resistir à prisão (mídia em Id. 86321458).

Como se percebe, malgrado a testemunha
Wilson da Conceição Andrade
reporte que os policiais agrediram o apelante e que nenhuma droga foi apreendida, o depoimento da testemunha não se coaduna nem mesmo com o interrogatório do acusado, que confessou que localizaram o estupefaciente em um monte de areia, e que efetivamente discutiu com os policiais e tentou resistir à prisão.

A esse respeito, desconsidero o depoimento da referida testemunha, pois se trata de prova isolada nos autos, sem confirmação nem mesmo do próprio apelante.

Ademais, apesar de o documento de Id. 86313499, p. 1, informar que o apelante apresentava escoriações no momento da realização do exame pericial, ele mesmo confirmou em juízo que resistiu à prisão, motivo pelo qual as lesões

visualizadas pela médica perita se coadunam com a tese acusatória, posto que foi inclusive registrado o Auto de Resistência, constante em Id. 86313494, p. 5, onde consta que “
o preso não acatou a ordem de prisão e na qual utilizou-se de algemas
”.

Extrai-se dos depoimentos que

os policiais foram firmes e uníssonos ao afirmarem que estavam realizando ronda ostensivas na cidade, quando avistaram o apelante conduzindo uma bicicleta, e que ele, ao visualizar a viatura, aparentou estar com medo e dispensou algo no chão, oportunidade em que os policiais verificaram se tratar de substância ilícita, consistente em um invólucro com várias porções fracionadas de substância análoga à cocaína, prontas para comercialização, que totalizavam 11,4 g, além de portar a quantia de R$ 1.077,00 em espécie.

Nesse particular, os depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as etapas de persecução penal, são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez que respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Outrossim, a apreensão de quantia de droga suficiente para a distribuição, fracionada em várias porções, faz crer que o acondicionamento decorre da intenção de comercialização.

Friso que embora o recorrente afirme que inexistem provas suficientes que demonstrem que ele realizava o comércio de estupefacientes, do conjunto probatório é evidente a subsunção da conduta perpetrada por Leonildo ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Digo isso porque o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou crime de conteúdo variado), contendo vários núcleos, e caso o agente pratique dois ou mais deles, contra o mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito.

Com efeito, exaustivamente se sabe que é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, e não é impeditivo para a condenação o fato de o acusado não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “transportar”, “trazer consigo” e até mesmo “guardar” drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, e, pelo que ficou demonstrado dos autos, o apelante estava em pleno exercício da disseminação ou pretensa disseminação de entorpecentes, na rodoviária da cidade de Sapezal.

Destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes prescinde de provas de efetiva mercancia, assim como o fato de os apelantes serem usuários, não descaracteriza a conduta do tráfico, sendo certo que é comum que os indivíduos que traficam também consomem substâncias entorpecentes” (TJMT, Apelação Criminal n. 0001159-47.2013.8.11.0096, 2ª Câmara Criminal, de minha relatoria, julgado em 19.7.2017, publicado em 25.7.2017).

Logo, é evidente que a súplica absolutória não tem o menor cabimento nos autos, sobretudo porque além da negativa de autoria ser descabida, as declarações judiciais dos policiais que atuaram no feito corroboram o que foi produzido na fase inquisitorial.

De tal modo, entendo que não cabe falar em absolvição, haja vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas.

No que se refere à tese subsidiária acerca da redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o magistrado exasperou a reprimenda de forma injusta e desproporcional, já que todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao apelante, são as razões externadas pelo magistrado na prolação da sentença quanto à verificação das circunstâncias judiciais:

“(...)
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal a espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são favoráveis, uma vez que o acusado possui apenas ação penal em curso sem condenação transitada em julgado, o que não pode ser valorada para agravar a sanção básica. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerara, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Todavia, o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da natureza e quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para impedir ou modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006’ (ARE 666.334/RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014), razão pela qual natureza de droga apreendida será valorada somente na primeira fase.

Desse modo, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, na medida em que restou comprovado nos autos que o fato que deu ensejo a esta ação não se trata de um fato isolado, deixando evidente que o acusado se dedica a atividade criminosa, pois responde a outras ações penais em curso nesta Comarca de Sapezal/MT, pelo crime de roubo majorado e tráfico de drogas (código 2286-98.2018.811.0078 - cod. 110365) e pelos crimes previstos no artigo 180, caput, do CP (cod. 105124), no artigo 217-A, caput, na forma do art. 71, caput, e artigo 129, §9°, todos do CP (106259). (...)

Dessa maneira, não empregando a causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, torno a reprimenda definitivamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Quanto ao regime prisional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o Habeas Corpus 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2°, § 1°, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

Destarte, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis, emprega-se o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea do Código Penal.

Em virtude do patamar aplicado (superior a 04 anos), não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 44, do Código Penal
” (Id. 86320982).

Da referida sentença, infere-se que apenas a circunstância judicial da natureza da droga foi valorada de forma negativa na primeira fase da dosimetria da pena, aumentando-se a pena-base em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa.

Contudo, a insurgência defensiva não guarda qualquer relação com a decisão exarada, pois, para subsidiar seus argumentos, constou-se nas razões recursais que “
o apelante faz jus à aplicação da pena mais branda e principalmente porque a circunstância judicial da
culpabilidade
é normal à espécie
” (grifei).

Lado outro, como se percebe do trecho colacionado, não houve valoração pelo magistrado quanto à circunstância judicial da culpabilidade, que na sentença consta que é punida “pelo próprio tipo penal”, restringindo-se o sopesamento negativo na primeira fase dosimétrica apenas quanto à qualidade da droga.

Além disso, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, referente à natureza da substância entorpecente apreendida, por se tratar de cocaína, foi aumentada a pena em patamar inferior a 1/6, estabelecendo-se a pena-base nesta etapa em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa, no valor mínimo unitário.

A esse respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve haver razão especial para o aumento da pena acima de 1/6, considerando cada circunstância judicial negativa.

Logo, por ter sido estabelecido aumento inferior à fração de 1/6, patamar que prescinde de fundamentação especial, não há falar em prejuízo ou desproporcionalidade no caso, posto que a majoração foi feita de forma benéfica ao apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021